Tribunal: STJ
Processo: 2266884-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948669 - SP
(2025/0193207-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: WILSON APARECIDO DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA SANTANA - SP361680
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA
ADVOGADOS
: CARLA PATRICIO RAGAZZO - SP135612
PRISCILA LIMA FONDELO - SP235115
INTERES.
: MARINEIDE APARECIDA PUGLIA PEDROSO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA MACIEL DE CAMPOS - SP127354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55126118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3485d796-4235-4e91-ac0b-b3b9f17288a1

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3485d796-4235-4e91-ac0b-b3b9f17288a1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948669 - SP
(2025/0193207-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: WILSON APARECIDO DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA SANTANA - SP361680
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA
ADVOGADOS
: CARLA PATRICIO RAGAZZO - SP135612
PRISCILA LIMA FONDELO - SP235115
INTERES.
: MARINEIDE APARECIDA PUGLIA PEDROSO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA MACIEL DE CAMPOS - SP127354
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON APARECIDO DA
COSTA e outro (WILSON e outro) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO.
PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO
COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE.
EFEITOS
RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE.
MERA
Documento eletrônico VDA54830477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: 3023b456-8194-481f-8732-28ee69bc2c00

ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA.
DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A mera alegação, na petição do recurso especial, de que a
parte recorrente litiga sob o manto da gratuidade da justiça não
é suficiente para isentá-la do recolhimento do preparo, sendo
necessária comprovação idônea acerca do deferimento da
benesse pelas instâncias ordinárias.
2. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia
concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após
a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do
preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial.
3. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito
retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido,
posterior a interposição do recurso especial, não teria o condão
de afastar a pena de deserção aplicada.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 517)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que, sendo incontroversa
a gratuidade, não há que se fazer prova. Determinar o recolhimento em dobro é
contraditório à benesse e à concessão que já existe.
F

oi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do NCPC.
art. 1.022
O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório nem tampouco
apresentou erro material ou erro de premissa.
Destacou-se, na oportunidade, que a jurisprudência desta Corte é pacífica
no sentido de que cabe à parte recorrente, no ato da interposição do recurso especial,
comprovar o pagamento das custas devidas ao STJ ou, eventualmente, demonstrar
que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, não sendo suficiente a mera alegação de
que houve a concessão do benefício pelas instâncias ordinárias. No caso dos autos,
ante a não localização da decisão concessiva do benefício, consoante alegado por
WILSON e outro, cabia-lhe, ao menos, trazer aos autos certidão emitida pelo Tribunal ,
que corroborasse sua alegação de que litiga sob o pálio da gratuidade.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
Documento eletrônico VDA54830477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: 3023b456-8194-481f-8732-28ee69bc2c00

do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
art. 1.022
erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
1. Não há falar em ofensa ao
do
porquanto todas as
art. 1022
CPC/15,
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal
como na hipótese dos autos.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.216.512/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
11/4/2023)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. LUCROS
CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o
julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 2.032.405/SP,
julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023)
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:29
Código de Controle do Documento: 3023b456-8194-481f-8732-28ee69bc2c00

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.948.669 / SP
Número Registro: 2025/0193207-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020263320088260020 00040226120118260020 020080020267 20080020267 20263320088260020
2026332008826002000040226120118260020 22668845620248260000 40226120118260020
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON APARECIDO DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA SANTANA - SP361680
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA
ADVOGADOS : CARLA PATRICIO RAGAZZO - SP135612
PRISCILA LIMA FONDELO - SP235115
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILSON APARECIDO DA COSTA
ADVOGADO
: HENRIQUE DA SILVA SANTANA - SP361680
EMBARGADO : CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA
ADVOGADOS
: CARLA PATRICIO RAGAZZO - SP135612
PRISCILA LIMA FONDELO - SP235115
INTERES.
: MARINEIDE APARECIDA PUGLIA PEDROSO
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA MACIEL DE CAMPOS - SP127354
Documento eletrônico VDA55075233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: 023f87c4-ba2b-4eee-ae3c-a4a0653a3065

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: 023f87c4-ba2b-4eee-ae3c-a4a0653a3065